Tribunal: TJDFT
Processo: 0724596-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer, cumulada com dano moral, em virtude de atraso na entrega de diploma. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Atraso na expedição de diploma. Falha na prestação de serviço. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3°, do CDC). A autora concluiu o curso de graduação de Serviço Social em 16/12/2017 e colou grau em 24/03/2018. De acordo com as afirmações e documentos juntados pelo próprio réu, o diploma da autora apenas foi expedido em 28/11/2019 (ID 19474470 - Pág. 2, 19474473 - Pág. 3), 1 ano e 8 meses após a colação de grau da requerente. A alegação de que a autora se manteve inerte durante o período não é suficiente para afastar a falha na prestação do serviço. Há verossimilhança nas alegações da autora de que solicitou a expedição do diploma diversas vezes. Ademais, nos termos do art. 18 da Portaria 1.095/2018 do MEC, as Instituições de Ensino Superior deverão expedir os seus diplomas no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de colação de grau de cada um dos seus egressos. Verifica-se que não se trata do caso em que o diploma se encontrava disponível na Instituição de Ensino, restando apenas à autora retira-lo. Durante todo o período, o diploma sequer havia sido expedido. Desse modo, tendo em vista que não há prova de que o atraso na entrega do diploma derivou de culpa exclusiva da autora ou de terceiros, conclui-se pela falha na prestação do serviço fornecido pelo réu.
3 – Responsabilidade Civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O atraso injustificado de 1 ano e 8 meses na entrega do diploma supera o mero aborrecimento, notadamente quando há informação de que a autora foi prejudicada em seu ambiente de trabalho (ID 19474494 - Pág. 2), situação que viola os diretos da personalidade.
4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 3.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W